Tribunal: TJBA
Processo: 8119226-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119226-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA DE CASTRO VALLADARES Advogado(s): GERSON CHARLES SILVA FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO. INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8119226-73.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSANGELA DE CASTRO VALLADARES e como apelado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado. Salvador, 16 de Maio de 2024.